Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719071-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIR YUSUF HASAN APELADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, nos autos da ação de despejo combinada com ação de cobrança, cujo mérito já foi analisado pela 5a Turma Cível deste Tribunal no acórdão de no 1271671 (ID 18590491), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para condenar a ré, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, a pagar o valor da cláusula penal em sua integralidade. Na petição de ID 18864809, a ré noticia o deferimento do processamento de sua recuperação judicial pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, que foi autuado sob o no 1070860-05.2020.8.26.0100. Alega, também, que diante da determinação expressa do Juízo da Recuperação Judicial o processo deve ser suspenso para que seja assegurada a abordagem coletiva e a condição necessária à recuperação econômico-financeira da parte ré. É o relatório. DECIDO. Sobre a suspensão das ações, quando deferido o processamento da recuperação judicial, o artigo 6o, da Lei 11.101/05, estabelece o seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.” Entretanto, no caso, trata-se de ação de conhecimento em que não houve a constituição definitiva de crédito, portanto, não cabe a suspensão processual, nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/05: “Art. 49 Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” Dessa forma, inexistindo crédito já constituído definitivamente na demanda, tendo em vista que não ocorreu a certificação do trânsito em julgado, não se pode falar em suspensão do processo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. HIPOTECA. BAIXA. VENDEDORA. ATRASO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. 1. Em se tratando de ação de conhecimento e não tendo havido ainda constituição definitiva do crédito em face da sociedade empresária que noticiou encontrar-se em recuperação judicial, a demanda não comporta a suspensão processual prevista no caput do artigo 6o da Lei no 11.101/2005. 2. O fato de os consumidores terem conhecimento acerca do gravame e de esse não possuir eficácia em relação aos adquirentes (Súmula no 308/STJ) não interfere no direito dos compradores de obter a baixa na hipoteca incidente sobre o imóvel, mormente considerando que a própria vendedora obrigou-se contratualmente a efetuar a baixa do gravame após o pagamento integral do preço pelos consumidores. 3. A formalização do Termo de Ajustamento de Conduta com o MPDFT, por si só, não é capaz de demonstrar que houve a baixa do gravame da unidade imobiliária, sobretudo porque o próprio TAC prevê a possibilidade de descumprimento dos termos do acordo pelas empresas signatárias, ocasião na qual incidiria penalidade. 4. Uma vez que a vendedora comprometeu-se expressamente na avença a providenciar a baixa da hipoteca da unidade imobiliária, cabe a ela diligenciar nesse sentido junto à instituição financeira ou comprovar que, de fato, a obrigação contratual já restou cumprida, mediante o cancelamento do registro averbado na matrícula do imóvel. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1263043, 07076510920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n) Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão processual. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora